Tribunal: TJBA
Processo: 0100093-07.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100093-07.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: CL PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2010, sem citação do executado e com valor exequendo de R$ 1.006,00, referente a multa aplicada em 2005. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor (inferior a R$ 10.000,00), sem citação e sem localização de bens penhoráveis, à luz do princípio da eficiência administrativa e da tese fixada pelo STF no Tema 1184 de Repercussão Geral. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, reconheceu como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, determinou a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis, mesmo após citação. No caso concreto, o valor da execução é ínfimo e não houve citação válida nem localização de bens, tampouco demonstração de prévias tentativas de conciliação ou protesto da CDA, em descumprimento à tese vinculante do STF. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0100093-07.2010.8.05.0001 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada CL PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA . Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do agravo e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 09